Tribunal: STF
Processo: RE 78926
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
Responsabilidade Civil.
Lucros cessantes sob a forma de pensão mensal. Dispensa, no caso, da aquisição de títulos para constituição de renda. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal. Recurso parcialmente conhecido e provido.